Tribunal: TJBA
Processo: 8000693-79.2023.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000693-79.2023.8.05.0112 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RAFAELA COSTA DE ANDRADE Advogado(s): JOSE FERNANDO TOURINHO JUNIOR, BRUNO RENAN SILVA MENDES DE ALMEIDA, DANIELLE MASCARENHAS LEAL APELADO: CARLOS BRANDAO DE MELO Advogado(s):VINICIUS ANDRADE DE BENEDICTIS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESCRITURA PÚBLICA DE ADJUDICAÇÃO REGISTRADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. CONFLITO DE TÍTULOS. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE HERANÇA DE PESSOA VIVA. PACTA CORVINA. NULIDADE ABSOLUTA. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. VIA INADEQUADA PARA DISCUSSÃO DE FRAUDE EM INSTRUMENTO PÚBLICO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro, assegurando ao embargante a posse e a propriedade de imóvel objeto de litígio em ação de dissolução de união estável alheia. Discute-se no recurso a validade de instrumento particular de compra e venda firmado por herdeiros antes da abertura da sucessão frente a escritura pública devidamente registrada por terceiro, além de supostos vícios processuais como cerceamento de defesa e violação à coisa julgada. II. Questão em discussão Há 3 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o julgamento antecipado da lide e a não suspensão por prejudicialidade externa configuram nulidade processual; (ii) determinar a validade jurídica de contrato de compra e venda de imóvel firmado por herdeiros antes do falecimento da proprietária registral; (iii) estabelecer se a presunção de veracidade do registro imobiliário em favor de terceiro de boa-fé deve prevalecer sobre alegações de simulação patrimonial em âmbito de união estável. III. Razões de decidir As preliminares de nulidade da sentença devem ser rejeitadas. A decisão de natureza precária e provisória, proferida em sede de Agravo de Instrumento com base em cognição sumária, não possui o condão de vincular o julgamento de mérito da causa, este proferido em cognição exauriente, não havendo que se falar em violação à autoridade da coisa julgada ou à hierarquia jurisdicional. Igualmente, não se configura o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando os documentos carreados aos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado, tornando desnecessária a dilação probatória, notadamente quando a controvérsia central reside na validade de títulos e registros públicos. A suspensão do processo por prejudicialidade externa constitui faculdade do julgador, que pode afastá-la quando verificar que os elementos dos autos permitem o julgamento imediato da demanda dos embargos, cuja causa de pedir se distingue da ação de partilha de bens. No mérito, a controvérsia se resolve pela aplicação dos princípios da fé pública registral e da segurança jurídica. O Apelado demonstrou ser o legítimo proprietário do imóvel por meio da Certidão de Inteiro Teor da Matrícula nº 3.951, que atesta a aquisição da propriedade plena mediante escritura pública de inventário e adjudicação, devidamente levada a registro. Tal documento, dotado de fé pública, goza de presunção relativa de veracidade. Em contrapartida, o direito invocado pela Apelante se ampara em um instrumento particular de compra e venda datado de 2003, no qual os filhos da então proprietária teriam alienado o bem. Contudo, a proprietária registral, Sra. Maria Ester Prazeres Ribeiro, somente veio a falecer em 2005, conforme certidão de óbito constante dos autos (ID 89964173). É princípio basilar do direito sucessório a inexistência de herança de pessoa viva (hereditas viventis non datur), o que torna o negócio jurídico de 2003 juridicamente ineficaz para o fim de transferir a propriedade, porquanto os signatários não detinham, à época, qualquer direito sucessório a dispor. O instrumento particular datado de 2003, firmado por herdeiros presuntivos antes do óbito da proprietária (ocorrido em 2005), carece de existência jurídica e não tem o condão de transmitir propriedade ou comprovar posse legítima. O registro imobiliário (art. 1.227, CC) gera presunção juris tantum de veracidade e propriedade, protegendo o terceiro adquirente que, agindo de boa-fé e baseando-se na publicidade registral, adquire o bem livre de ônus ou averbações de litígio. A desconstituição de escritura pública e registro imobiliário sob alegação de fraude ou simulação exige dilação probatória em via anulatória própria (querela nullitatis), não sendo nem a Ação de Reconhecimento e Dissolução da União Estável, nem os Embargos de Terceiro, cuja apelação ora se juga, a via adequada para tal complexidade fática quando confrontada com prova documental hígida. IV. Dispositivo e tese Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade. Tese de julgamento: "1. A escritura pública registrada em cartório imobiliário goza de presunção de veracidade que só pode ser elidida por prova robusta de vício, prevalecendo sobre instrumentos particulares juridicamente ineficazes. É nulo o negócio jurídico que versa sobre herança de pessoa viva, não gerando efeitos para fins de comprovação de domínio ou posse em face de terceiros. A ausência de averbação de litígio na matrícula do imóvel protege o adquirente de boa-fé, cujos direitos reais não podem ser subvertidos por discussões patrimoniais de caráter pessoal entre ex-companheiros." Dispositivos relevantes citados: Artigos 9º, 10, 313, V, 'a', 355, 405, 489, 674 e 1.026, §2º, do Código de Processo Civil; Artigos 215, 1.227, 1.659, I, e 1.725 do Código Civil. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação Cível n. 0000572-87.2009.8.05.0110, Relatora: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2022; STJ - REsp: 1438432 GO 2013/0398935-3, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 22/04/2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000693-79.2023.8.05.0112, em que figuram como Apelante RAFAELA COSTA DE ANDRADE e como Apelado CARLOS BRANDÃO DE MELO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07